Tribunal: TJDFT
Processo: 0721769-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0721769-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTERIO MANICA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTERIO MANICA contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, em sede de liquidação provisória de sentença requerida pelo ora agravante em face do BANCO DO BRASIL S. A. (processo n. 0716460-17.2021.8.07.0001), declinou da competência em favor do Juízo competente na comarca de Unaí/MG. Nas razões do recurso, em apertada síntese, o agravante afirma a competência da Justiça do Distrito Federal para o julgamento da demanda, local sede da pessoa jurídica ré, e, ainda, considerando a economia processual e a relação de consumo estabelecida nos autos, acrescentando que a demanda poderia ser ajuizada no domicílio do autor ou do réu, não se admitindo a declinação de competência de ofício. Colaciona julgados para amparar sua tese e pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que os autos não sejam remetidos ao Juízo declarado competente. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, em que pese à fundamentação da decisão ora impugnada, centrada na possibilidade de declinação de ofício em se tratando de relação de consumo, é certo que não se recomenda, ao menos nesta fase inicial do recurso, que os autos já sejam remetidos a Juízo diverso antes da definição da matéria da competência pelo douto Colegiado, após o regular processamento do recurso, com a audiência da parte adversa. Com essas breves considerações, DEFIRO o efeito suspensivo ora postulado, apenas para obstar a remessa dos autos à comarca de Unaí/MG, até que se promova o julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-se a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, 07 de julho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator